Tribunal: TJSP
Processo: 2161290-34.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Ação de Execução Fiscal – ICMS – Inclusão de sócio gerente no polo passivo da execução fiscal após constatação de encerramento irregular – Redirecionamento – Citação da pessoa jurídica ocorrida há mais de 5 (cinco) anos (junho de 2005), redirecionamento ao sócio só foi em novembro de 2014 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Precedentes do E. STJ e desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Ação de Execução Fiscal – ICMS – Inclusão de sócio gerente no polo passivo da execução fiscal após constatação de encerramento irregular – Redirecionamento – Citação da pessoa jurídica ocorrida há mais de 5 (cinco) anos (junho de 2005), redirecionamento ao sócio só foi em novembro de 2014 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Precedentes do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, mantida – Recurso de agravo de instrumento da FESP, improvido.

O v. Acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP (fls. 105/113) - Recurso especial, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão.

Verificou-se, no caso em tela, que a execução fiscal foi distribuída em 28/04/2005, sendo que a citação da sociedade executada ocorreu na data de 21/06/2005 (fls. 43) - Destaca-se, por oportuno, a certidão do oficial de justiça acostada às fls. 21 e 63 (2014): "...dirigi-me ao endereço e aí sendo que deixei de proceder o reforço de penhora,..."; "Auto de Constatação e Reavaliação", bem como constou nas razões do agravo (fls. 1/8) e na impugnação da FESP (fls. 92/96) - A FESP peticionou na data de 25, de novembro de 2014, e, requereu, em razão do encerramento irregular da empresa, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente (fls. 25, 64 e 98) - Assim, entre a data da certidão do oficial de justiça (2014) e o requerimento da inclusão dos sócios (2014) - Decorridos, portanto, menos de cinco anos.

Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, e. STJ, DJe 12.12.2019 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo e. STJ sobre a matéria (Tema no 444) - Admissibilidade - V. Acórdão reformado, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP - Aplicação do Tema no 444, do E. STJ - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil - Aplicação do Tema no 444, do E. STJ.